Tribunal: CARF
Processo: 15889.000274/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000274/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.990 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
E. XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não há falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in
natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 111 a 121), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.165.654-0 (fls. 2 a 19), emitido em 09/06/2008, no valor total de R$ 14.991,81,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000274/2008-93
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000274/2008-93

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR - PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado a parcela paga pela empresa a
título de alimentação, sem a comprovação de regularidade junto ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário-de-contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. ,
AUTUAÇÃO.
LEGALIDADE.
LANÇAMENTO`
ATO
VINCULADO
E
OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação tributária principal prevista
em lei, cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo Auto de Infração das
contribuições previdenciárias devidas, pois o lançamento é um ato 'vinculado e
obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 17/04/2009 (fl. 125) e apresentou
recurso voluntário em 18/05/2009 (fls. 129 a 133) sustentando a regularidade da inscrição no
PAT e a não incidência de contribuição previdenciária.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de alimentação e cestas básicas
não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade social porque nao integram o
salário.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000274/2008-93

de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela
composição, ou não, da base de cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.
O parágrafo do 9o, ín “c”, do artigo acima elenca entre as verbas que não
integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela in natura recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000274/2008-93

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento d qu “No que
concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de contribuição previdenciária
quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. No entanto, pago
habitualmente e em pecúnia, há a incidência da contribuição. Nesse sentido: REsp
1.196.748/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2010; AgRg no REsp
1.426.319/SC, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 13.5.2014; REsp 895.146/CE, 1a
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 19.4.2007” (AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe
21/11/2017).
Com base no entendimento do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“n s çõ s jud c s qu v s m b d c çã d qu s b p g m n in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
nsc çã n PAT”
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de qu p c “in natura”
oferecida pela empresa autuada integra o salário de contribuição porque a recorrente não realizou
o seu recadastramento do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a decisão
recorrida e cancelado o lançamento, uma vez que as importâncias pagas a título de auxílio-
alimentação in natura não integram a remuneração e não constituem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador (PAT).
(Acórdão no 9202-008.894, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta, 2a Turma da
Câmara Superior, Sessão de 29/07/2020, Publicado em 24/08/2020).

ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 2402-008.707, Relator Conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem,
Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 09/07/2020,
Publicado em 07/08/2020).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.990 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000274/2008-93

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital